Tribunal: TJDFT
Processo: 0730944-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0730944-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: COLAR DE OURO BIJUTERIAS LTDA - ME, LEANDRA RANGEL SCHWEICKARDT COSTA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão da 1a Vara Cível do Riacho Fundo, que declarou a nulidade das citações realizadas (proc. no 0701656-64.2019.8.07.0017, ID no 164585695, págs. 1-2). 2. O agravante alega, em suma, que a citação realizada por meio eletrônico (aplicativo de celular “WhatsApp”) deve ser considerada válida, pois há elementos suficientes demonstrando que as agravadas foram cientificadas quanto à existência da execução. 3. Como consequência, sustenta a desnecessidade de expedição de novos mandados de citação para o endereço fornecido na origem, pois as agravadas já têm ciência da execução, que deve seguir o seu curso regular, com a adoção das medidas constritivas necessárias ao pagamento do valor devido. 4. Pede a antecipação de tutela recursal pra reconhecer a validade das citações realizadas pelo “WhatsApp”, viabilizando o regular prosseguimento da execução. No mérito, pugna pela reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 5. Preparo (ID no 49483512 e no 49483513). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. De acordo com o CPC, as citações poderão ser realizadas por meio eletrônico (arts. 6o e 246). 9. As alterações advindas da Lei no 14.195/2021 demonstram que a forma postal já não é mais a forma preferencial para se efetivar a citação, pois a nova redação do art. 246 do CPC estabelece que “A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico [...]”. 10. Para dar continuidade à prestação jurisdicional durante a pandemia da covid-19, este Tribunal editou a Portaria GC 155, de 9/9/2020 (posteriormente revogada pela Portaria GC 34, de 2/3/2021), que autorizou, de forma excepcional e temporária, durante o regime especial de trabalho instituído em razão da pandemia, a utilização de meios eletrônicos para a comunicação dos atos processuais nos seguintes termos: “art. 1o. Autorizar, de forma excepcional e temporária, durante o regime especial de trabalho instituído em razão da pandemia da COVID-19, a utilização de meios eletrônicos para a comunicação dos atos processuais e a dispensa da colheita da nota de ciência pelos oficiais de justiça. [...] Art. 5o. Fica autorizada a realização de intimação e notificação, pelo oficial de justiça, por meio de aplicativo de mensagem (WhatsApp ou similar que possua criptografia e segurança compatíveis com o ato judicial), para o cumprimento de mandados em que restar evidenciado o risco de contágio pela COVID-19 ou em que constatada dificuldade de cumprimento da diligência de forma presencial, reputando-se realizada a cientificação com a confirmação de leitura, que será aferida pelo ícone correspondente no aplicativo, mediante o envio de resposta ou outro meio idôneo que comprove que a parte teve ciência da ordem constante do mandado ou do ofício”. 11. Essa portaria foi revogada pela Portaria GC 34, de 2/3/2021, que estabelece: “Art. 4o O cumprimento da citação e da intimação por meio eletrônico será documentado por: I – comprovante do envio e do recebimento da comunicação processual, com os respectivos dia e hora de ocorrência; ou II – certidão detalhada de como o destinatário foi identificado e tomou conhecimento do teor da comunicação. Parágrafo único. Em caso de cumprimento da diligência por meio eletrônico caberá ao oficial de justiça promover as tratativas com o destinatário da ordem judicial para informar sobre a utilização da ferramenta. Art. 5o É facultado ao oficial de justiça realizar a citação preferencialmente por meio do sistema MICROSOFT TEAMS, a qual deverá ser gravada, ficando a gravação sob o poder e a guarda do oficial de justiça responsável pela prática do ato processual. § 1o No caso de citações realizadas por meio eletrônico, o oficial de justiça realizará diligência prévia para identificação do destinatário do mandado judicial, exigindo envio de cópia do documento de identidade ou apresentação de documento de identificação quando da execução da diligência por videoconferência. § 2o A validade do ato de citação, em caso de eventual questionamento, dependerá de efetiva análise judicial. [...] Art. 6o Ressalvada a determinação judicial expressa de cumprimento presencial, os mandados de citação expedidos durante o regime diferenciado de trabalho também poderão ser cumpridos por intermédio de aplicativo de mensagem (WhatsApp ou similar que possua criptografia e segurança compatíveis com o ato judicial), devendo, o oficial de justiça, além de cumprir o disposto no art. 4o desta Portaria, realizar um print do contato com a parte a fim de comprovar a realização do ato e o conteúdo da comunicação processual, lavrando certidão nos autos. § 1o Caso o destinatário do ato não manifeste confirmação de recebimento da mensagem, deverá o oficial cientificar-se, por outros meios, de que a citação foi efetivamente recebida e de que dela o destinatário tomou ciência, certificando detalhadamente as circunstâncias da diligência, com descrição dos motivos pelos quais considera atingida a finalidade do ato de citação. Art. 7o Fica autorizada a realização de intimação e notificação, pelo oficial de justiça, por meio de aplicativo de mensagem (TEAMS, WhatsApp ou similar que possua criptografia e segurança compatíveis com o ato judicial), reputando-se realizada a cientificação com a confirmação de leitura, que será aferida pelo ícone correspondente no aplicativo, mediante o envio de resposta ou outro meio idôneo que comprove que a parte teve ciência da ordem constante do mandado ou do ofício. § 1o Fica autorizada a utilização de ligação de áudio ou de vídeo, por aplicativo, de e-mail ou outro meio compatível com a possibilidade de guarda do comprovante de recebimento pela parte, para a efetivação de intimação ou notificação, desde que haja tempo de contato suficiente para a devida cientificação dos termos do mandado ou do ofício, certificando-se todo o ocorrido de modo circunstanciado e sob fé pública, e utilizando-se meio que possibilite a comprovação da realização do ato. § 2o Caso o juiz tenha dúvidas sobre a regularidade da comunicação nos casos mencionados neste artigo e ordene a repetição do ato, o oficial de justiça ficará vinculado ao cumprimento do novo mandado, devendo fazê-lo de forma presencial.” 12. Conforme ponderado na decisão recorrida, a certidão de citação destacou que o destinatário da mensagem não encaminhou a sua identificação, tampouco foram adotados outros mecanismos previstos na Portaria supracitada que pudessem contribuir para atestar a higidez do ato processual (art. 7o, §§ 1o e 2o). 13. Como consequência, inviável considerar a validade das citações, quando descumpridos os requisitos exigidos para garantir a eficácia da diligência. Precedente deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. MONITÓRIA. CITAÇÃO. MEIO ELETRÔNICO. AUSENCIA DE AUTENTICIDADE DA IDENTIDADE DA DESTINATÁRIA. NULIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, conquanto seja possível a utilização de aplicativo de mensagens, como o Whatsapp, para realizar o ato de citação, necessário se faz que sejam adotadas medidas suficientes para atestar a autenticidade do número telefônico, a confirmação escrita e a identificação do citando. 2. Não pode ser considerada válida a citação eletrônica, se não observados os requisitos legais e regulamentares. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1659255, 07304678020228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 14/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.” [grifado na transcrição] 14. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da antecipação de tutela recursal. DISPOSITIVO 15. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 16. Comunique-se à 1a Vara Cível do Riacho Fundo, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 17. Desnecessária a intimação das agravadas para apresentar contrarrazões, uma vez que a relação processual ainda não foi triangularizada na origem. 18. Precluída esta decisão, retornem-me os autos. 19. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 31 de julho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO